Tribunal: TJDFT
Processo: 0739152-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. MONITORAMENTO POLICIAL. FILMAGENS. FLAGRANTE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO NA FASE INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28) OU PARA USO COMPARTILHADO (ART. 33, § 3o). IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO COORDENADA DO CASAL. VENDA COMPROVADA POR CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas circunstanciado).
II. Questões em discussão:
2. As questões em exame consistem em: (i) analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (ii) apreciar a viabilidade de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006; e (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o artigo 33, § 3o, da mesma Lei.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “vender” e “trazer consigo” para difusão ilícita, especialmente pelo monitoramento policial prévio, pelos registros audiovisuais, pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, pela narrativa do usuário na seara administrativa e pela apreensão de entorpecentes e numerário com os réus.
4. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
5. A atuação conjunta e coordenada do réu com a comparsa (o apelante realizava o contato verbal com os usuários e a corré efetuava a entrega da droga), a realização de múltiplas transações durante o monitoramento, a venda comprovada mediante contraprestação financeira e a apreensão de dinheiro trocado com ambos afastam peremptoriamente as teses de uso pessoal (art. 28) e de uso compartilhado (art. 33, § 3o).
6. O tipo do art. 33, § 3o, da Lei de Drogas pressupõe oferecimento eventual, sem intuito de lucro, à pessoa do relacionamento do agente e para consumo conjunto, requisitos absolutamente ausentes quando há venda, com entrega de dinheiro, a desconhecido em via pública.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.